Tribunal: TJMT
Processo: 0003534-60.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003534-60.2011.811.0041
Recorrente: ITAU SEGUROS S/A
Recorrido: TAIGOR FELIPE ANDRE VICENTIN
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003534-60.2011.811.0041
Recorrente: ANA LUCIA SOARES BENARROSCH
Recorrido: TAIGOR FELIPE ANDRE VICENTIN
Vistos.
Tratam-se de recursos especiais (id. 121035450 e 121237990) interpostos respectivamente por ITAU SEGUROS S/A e ANA LUCIA SOARES BENARROSCH, ambos com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso do autor/recorrido, desproveu o da ré/recorrente e proveu parcialmente o da denunciada/recorrente, conforme a seguinte ementa (id. 94894458):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA QUE CAUSOU A MORTE DA MÃE DO AUTOR – CULPA DA REQUERIDA DEMONSTRADA POR LAUDO ELABORADO PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA – PENSÃO FIXADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – LIMITES DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PREVISTOS NA APÓLICE – PENSIONAMENTO POR MORTE – INDENIZAÇÃO EXTRAÍDA DA COBERTURA POR DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO EXPRESSAMENTE NA APÓLICE – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA DENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo incontroverso o dano sofrido pelo autor, e comprovada a relação de causalidade entre o dano e a conduta culposa da requerida, cujo veículo por ela conduzido invadiu abruptamente a via preferencial por onde trafegava a motocicleta pilotada pela mãe do autor, causando a colisão que ceifou a vida desta, deve ser confirmada a condenação indenizatória, sendo irrelevante o fato de a vítima não possuir habilitação, e que usava o capacete desatado ao queixo e que trafegava em velocidade superior àquela permitida pelo local, já que infrações administrativas não excluem a responsabilidade do agente efetivamente responsável pela prática da conduta determinante da ocorrência do sinistro, no caso, a invasão abrupta da via preferencial. 2. A Súmula n. 313 do STJ, estabelece que, “em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”. 3. “A pensão mensal é verba agregada aos danos materiais (lucros cessantes), devendo ser incluída na garantia securitária RCF - Danos Materiais, afastando-se da definição afeta à cobertura de danos corporais (RCF - Danos Corporais)”. (AgInt no REsp 1809185/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020). 4. “Havendo previsão explícita e individualizada para cada tipo de cobertura securitária, conclui-se que indenização por danos corporais não abrange os danos morais, ao contrário do que entendeu o acórdão estadual, pois a apólice contratada previu expressamente o limite da indenização por danos morais” (AgInt nos EDcl no AREsp 1153529/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). 5. O art. 4o, XXI, da Lei Complementar no 80/94, diz caber à Defensoria Pública “receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação”, verbas que são destinadas ao Fundo de Aperfeiçoamentos Jurídicos da Defensoria, conforme expressa previsão do art. 179, I, da LC no 146/2003, não sendo devidos honorários, por outro lado, apenas quando a Defensoria Pública exerce “múnus” público/institucional e quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual constitui parte orgânica, o que não é o caso dos autos. (RAC n° 0003534-60.2011.8.11.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 13/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, foram rejeitados os da seguradora e acolhidos os da segunda recorrente, conforme acórdão lançado no id. 117644994:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA QUE CAUSOU A MORTE DA MÃE DO AUTOR – PENSÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – BENEFÍCIO DA AJG PLEITEADO PELA REQUERIDA NO APELO – PEDIDO INDEFERIDO – LIMITES DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PREVISTOS NA APÓLICE – PENSIONAMENTO POR MORTE – INDENIZAÇÃO EXTRAÍDA DA COBERTURA POR DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO EXPRESSAMENTE NA APÓLICE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE PARTE DO VALOR INDENIZATÓRIO FOI PAGO EM OUTROS AUTOS – OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR PREVISTO NA APÓLICE – EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADOS – EMBARGOS DE ANA LÚCIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Cabível o provimento dos embargos de declaração para suprir omissão do acórdão que deixa de determinar a atualização do teto indenizatório previsto na apólice para cobertura de danos morais. 2. “A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado” (STJ. 3a Turma. AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/06/2016.”.
Recurso Especial de ITAU SEGUROS S/A
A recorrente alega em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, I, do CPC.
(ii) aos arts. 757; 760 e 884, do CC, ao argumento de que se deve respeitar os limites da garantia contratada na apólice do seguro.
Recurso tempestivo (id. 122322979).
Preparado (id. 122204480).
Contrarrazões (id. 125269152).
É o relatório.
Da suposta violação aos arts. 489 e 1.022, I, do CPC – Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF (também aplicável a esta via recursal):
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. (...) 2. Incide a Súmula 284 do STF quando a parte aponta violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, de forma genérica, sem explicitar qual a ausência de pronunciamento e sua relevância para a solução da controvérsia a ser julgada, como ocorreu na espécie. 3. Esta Corte admite a adoção da fundamentação per relationem, hipótese em que o ato decisório se reporta a outra decisão ou manifestação existente nos autos e as adota como razão de decidir. Precedentes do STJ e do STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1814110/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 14/10/2019, DJe 17/10/2019)” (grifei).
Afere-se que a recorrente não fundamentou especificadamente a tese da alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. Verifica-se dos autos apenas o descontentamento com o resultado do julgamento; tanto que nas razões recursais, no que atine a suposta violação aos aludidos artigos, não foi apontado em que ponto ou como se deu a suposta violação pelo acórdão hostilizado, nem muito menos qual seria a questão contraditória.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta apenas a necessidade de rejulgamento de forma adequada, sem, contudo, se referir, em que ponto tais dispositivos teriam sido aviltados pelo acórdão hostilizado.
A deficiência na fundamentação não permite que haja o normal seguimento do recurso nesse ponto, pois dificulta a exata compreensão da controvérsia, razão pela qual o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 e 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 757; 760 e 884, do CC, ao argumento de que se deve respeitar os limites da garantia contratada na apólice do seguro demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há argumento no sentido de que “por mais que a questão do gasto da seguradora com a motocicleta da falecida não seja objeto de discussão nos presentes autos, tal questão merece sim ser levada em consideração justamente para respeitar o limite máximo da cobertura contratual de despesas materiais de terceiros, de forma que também deve ser levado em consideração o comprovado esgotamento da cobertura contratual a título de danos pessoais a terceiros, para que não haja enriquecimento sem causa do segurado, merecendo ser redistribuído o ônus sucumbencial da lide secundária” (sic).
Contudo, o órgão fracionário deste Sodalício consignou:
“(...) não comporta provimento o pedido de abatimento do valor de R$ 18.750,00, este que, segundo diz a requerida, já fora recebido “em decorrência da apólice da Recorrente junto ao denunciado Itaú Seguros”, pois não há qualquer esclarecimento a respeito disso, e nem menção anterior nos autos, e não há interesse recursal quanto ao pedido de abatimento do valor recebido pelo autor a título de seguro DPVAT, já que a medida foi determinada pela sentença.
[...]
(...) no que diz respeito à denunciação da lide, eis o que foi definido pela sentença recorrida:
“(...)
Da análise da apólice juntada às fls.146 verifica-se que o limite máximo para reparação por danos materiais é R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e corporais é R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e de danos Morais R$ 1.000,00 (mil reais).
Não há como excluir a responsabilidade da denunciada ao pagamento da indenização por danos morais, eis que, o contrato deve ser interpretado da forma mais favorável ao segurado, até porque, havendo previsão contratual de reembolso dos prejuízos corporais, incluem-se entre eles também os morais.
Portanto, estende-se a denunciada a lide a condenação ao ressarcimento dos danos morais sofridos, nos limites da apólice contratada na cobertura por danos corporais esgotado o limite de indenização pelos danos morais, quando houver.
(...)
Destarte, a seguradora é responsável, devendo ressarcir o valor da indenização por dano moral e material (pensão), com os acréscimos legais, dentro dos limites contratados, devendo o dano moral ser abatido da quantia registrada na apólice como indenização por dano corporal em caso de esgotamento da quantia específica (...)”
Assim, quanto ao valor a ser pago pela Seguradora a título de pensão não há reparos a serem feitos, já que o pensionamento mensal está atrelado ao patrimônio material que o dependente recebia periodicamente da provedora, e iria, presumivelmente, receber se não fosse privado repentinamente pelo acidente, não estando circunscrito, portanto, à higidez física em si da vítima.
Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que a verba devida a título de pensão mensal deve ser computada como danos materiais.
(...)
Por outro lado, no que diz respeito a indenização por danos morais, a sentença está em desacordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que, na hipótese em que há previsão explícita e individualizada de cobertura por danos morais, a indenização por danos corporais não abrange os de natureza moral, devendo ser respeitado o limite contratual específico.
(...)
Por fim, não há qualquer razão ou necessidade para o acolhimento do pedido da Seguradora de reconhecimento de parcial utilização da cobertura de “danos materiais a terceiros” para o pagamento do conserto da motocicleta da falecida, já que não há condenação nesse sentido. (...)”.
Como se vê, o acórdão apreciou o pedido de declaração de utilização parcial da cobertura para danos materiais a terceiros, mas o pedido foi indeferido, por não haver razão ou necessidade para o acolhimento do pedido, já que não há, na sentença, condenação nesse sentido. O acórdão também apreciou a questão da cobertura securitária por danos corporais, adotando a conclusão de que a verba devida a título de pensão mensal deve ser computada como danos materiais, e não como danos corporais” (grifei) (id. 117644994).
Rever o entendimento firmado no acórdão demanda o necessário ingresso em premissa fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD). LEGALIDADE DA CONDIÇÃO DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. TEMA 1.068 DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVISÃO DA GARANTIA CONTRATUAL SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. É inviável a revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a limitação do risco coberto, baseada na interpretação das condições gerais, por implicar reexame direto do acervo fático-probatório e reinterpretação contratual, óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.710.636/DF, Rel.Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 16/12/2021.)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, as alegadas violações aos arts. . 757; 760 e 884, do CC não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Recurso Especial de ANA LUCIA SOARES BENARROSCH
A recorrente alega em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão e fundamentação insuficiente no acórdão.
(ii) aos arts. 320 do CC; 373, II, do CPC e Súmula 246/STJ, ao argumento de que não foi observado o ônus probatório.
Certidão de intempestividade recursal (id. 122322987).
Preparado (id. 122204488).
Contrarrazões (id. 125269151).
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade do Recurso Especial
Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Consta nos autos Certidão da Secretaria no seguinte sentido:
“CERTIFICO que o v. acórdão foi disponibilizado no D.J.E. em: 15/02/2022 e considerado publicado em: 16/02/2022. CERTIFICO, ainda, que foi interposto RECURSO ESPECIAL pela Recorrente ANA LÚCIA SOARES BENARROSH, fora do prazo legal, ainda que considerada a suspensão do expediente nos dias 28/02/2022 (Ponto Facultativo) e 01/03/2022 (Feriado Nacional de Carnaval), conforme Portaria n. 1121/2021-PRES.”. (grifei) (id. 122322987).
Não obstante a data indicada na aba “expedientes” do sistema PJe constar como prazo final 14/03/2022, registre-se que esta data está equivocada. É que nos termos da Lei no 11.419/2006 (art. 4o, §§ 3o e 4o), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Verifica-se que o acórdão foi disponibilizado no DJe em 15/02/2022 (terça-feira), considerado publicado em 16/02/2022 (quarta-feira). Assim, o prazo recursal (15 dias úteis) teve início em 17/02/2022 (quinta-feira) e, em razão do ponto facultativo (28/02/2022) e feriado nacional de carnaval (01/03/2022), findou-se em 11/03/2021 (sexta-feira).
Vale salientar que os lançamentos de datas no sistema PJe são feitos de forma genérica, por vezes, não distinguindo corretamente dias uteis de não úteis, não sendo possível a individualização em cada caso concreto.
Ademais, é ônus da parte interessada velar pela correta contagem do prazo recursal, conforme orientação já definida pelo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. 1. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância. 2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1893586 DF 2020/0226689-8, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)” (grifei).
“[...] Orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. [...] (STJ - RE no AgInt no AREsp: 1946966 PB 2021/0248802-5, Monocrática, Rel. Min. JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 06/04/2022)” (grifei).
“In casu”, a interposição do recurso especial na data de 11/03/2022 se deu após o término do prazo legal, portanto, extemporânea.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial de id. 121035450 (Itau Seguros S/A), com fundamento no art. 1.030, V, do CPC
b) nego seguimento ao recurso especial de id. 121237990 (Ana Lucia Soares Benarrosh), ante a sua manifesta intempestividade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça